Tribunal: TJPA
Processo: 0832287-59.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832287-59.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDER PRADO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual e Administrativo. Agravo Interno em Apelações Cíveis e Remessa Necessária. Ação Anulatória c/c Indenizatória. Demissão por PAD. Ex-servidor agente de trânsito do DETRAN. Venda de carteira de habilitação. Alegação de nulidade por ausência de provas, cerceamento de defesa e parcialidade. Ausência de vícios. Impossibilidade de interferência no mérito administrativo. Reforma da sentença mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenizatória por Danos Morais proposta pelo ora Agravante contra o Estado do Pará e o DETRAN/PA, visando a anulação do ato demissional, Decreto de 04 de janeiro de 2018, que teve como base o Processo Administrativo Disciplinar n.º 2014/224560-DETRAN/PA, onde apurou-se a expedição irregular de carteiras de habilitação, em esquema de fraude envolvendo servidores da Autarquia de Trânsito.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside na alegação de ausência de provas, de cerceamento de defesa e de parcialidade da Comissão do PAD, buscando a reintegração do Agravante ao cargo de Agente de Trânsito, com efeitos financeiros retroativos e, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$50.000,00.

III. Razões de decidir

3 - Do caderno processual, verifica-se que antes da instauração do PAD, foi deflagrada a Operação Policial - Castelo de Areia, que executou degravações telefônicas dos indiciados, comprovando a existência de esquema fraudulento para aprovação irregular de candidatos à primeira habilitação, culminando com o recebimento de denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual em face dos investigados (Processo n.º 0012269-17.2013.814.0401).

4 - Instaurado o processo administrativo disciplinar n.º 2014/224560, para apurar o cometimento de infrações capituladas nos artigos 177, VI, 178, V e 190, XI, XIII da Lei nº 5.810/1994. Encerrada a instrução do PAD, concluiu-se que o Agravante se valeu da condição funcional para obter vantagem indevida, facilitando a inúmeros candidatos a obter CNH sem a participação nos exames necessários.

5 - Conforme registrado na decisão recorrida, há extenso conjunto probatório acerca do esquema de corrupção ocorrido no DETRAN/PA em meados 2013, com relatório conclusivo de 242 páginas apontando a falta funcional que resultou na demissão do Agravante (id. 6803638), apuração realizada em exercício regular do poder disciplinar, ínsito à Administração Pública.

6 - No caso concreto, a despeito das diversas teses apresentadas, o controle judicial dos atos administrativos se restringe à legalidade, assim, cabia ao Agravante o ônus de provar vício capaz de comprometer a validade da pena aplicada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373 do CPC).

7 - A absolvição na esfera criminal não enseja repercussão na esfera administrativa, pois foi declarada por insuficiência de provas, trata-se de situação distinta, das hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria, essas sim, impediriam a aplicação de sanções pelo mesmo fato. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo e tese

8 - Agravo interno conhecido e desprovido, na esteira do parecer Ministerial.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- arts. 177, VI; 178, V; 179 e 190, XI, XIII da Lei n.º 5.810/1994 - Regime Jurídico Único;

- art. 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - EDcl no HC: 758475 RS 2022/0228688-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024);

- (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08006199020248140000 22934281, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0832287-59.2018.8.14.0301) interposto por VANDER PRADO MACHADO contra o ESTADO DO PARÁ e o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao apelo, julgando improcedente o pedido de reintegração, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenizatória por Danos Morais proposta pelo ora Agravante.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão (id. 12101465):

Não sendo possível identificar qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo instaurado contra o apelado, ao contrário, possível verificar que foram cumpridos todos os procedimentos, citações e oportunizado sua oitiva e apresentação de defesa escrita. (...)

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DOS RECURSOS, E DOU-LHES PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença, para julgar improcedente a ação, nos moldes e limites da fundamentação.

Em suas razões de agravo interno (id. 12564991), o Autor-Agravante defende: (i) violação de ampla defesa pela ausência de realização de perícia técnica acerca de biometria no Município e de oitiva de testemunhas que realizaram o processo de habilitação regularmente; (ii) ausência de assinatura da Diretora Geral do DETRAN/PA no envio do PAD ao Governo do Estado do Pará; (iii) alteração de numeração do PAD, que prejudicou o acompanhamento da marcha processante; (iv) conduta parcial da comissão processante, pois dos 17 (dezessete) denunciados na Operação Castelo de Areia, apenas 03 (três) servidores sofreram a pena de demissão, bem como, pela demissão "a bem do serviço público", expressão que comprova a parcialidade; (v) a repercussão administrativa da absolvição na esfera penal por insuficiência de provas; e (vi) a manutenção da condenação por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para a confirmação da sentença.

Contrarrazões do Estado do Pará e do DETRAN pelo desprovimento do agravo interno (ids. 13656441 e 13769124).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside na alegação de ausência de provas, de cerceamento de defesa e de parcialidade da Comissão do PAD, buscando a reintegração do Agravante ao cargo de Agente de Trânsito, com efeitos financeiros retroativos e, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$50.000,00.

De início, registra-se que, essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes das suas contrarrazões de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A petição inicial foi ajuizada visando à anulação do ato demissional, Decreto de 04 de janeiro de 2018, que teve como base o Processo Administrativo Disciplinar n.º 2014/224560-DETRAN/PA, onde apurou-se a expedição irregular de carteiras de habilitação, em esquema de fraude envolvendo servidores da Autarquia de Trânsito.

Do caderno processual, verifica-se que antes da instauração do PAD, foi deflagrada a Operação Policial - Castelo de Areia, que executou degravações telefônicas dos indiciados, comprovando a existência de esquema fraudulento para aprovação irregular de candidatos à primeira habilitação, culminando com o recebimento de denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual em face dos investigados (Processo n.º 0012269-17.2013.814.0401).

O Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate a Organizações Criminosas de Belém, ao receber a ação, determinou que o DETRAN/PA instaurasse procedimento administrativo disciplinar para apurar as condutas dos servidores públicos envolvidos, disponibilizando cópia integral dos autos do processo judicial penal para subsidiar o processo disciplinar.

Conforme determinado, foi instaurado o processo administrativo disciplinar n.º 2014/224560, para apurar o cometimento de infrações capituladas nos artigos 177, VI, 178, V e 190, XI, XIII da Lei nº 5.810/1994. Encerrada a instrução do PAD, concluiu-se que o Agravante se valeu da condição funcional para obter vantagem indevida, facilitando a inúmeros candidatos a obter CNH sem a participação nos exames necessários.

A conduta irregular foi confirmada pelas interceptações telefônicas e suas degravações, devidamente autorizadas pelo Juízo competente, apensadas ao PAD, além de conversas por mensagens de texto em telefones celulares, referentes a dados de candidatos à primeira habilitação, para os quais os indiciados realizavam atos irregulares, como o preenchimento de planilhas de exames e inserção de dados no sistema informatizado do DETRAN/PA.

O esquema demonstrou o quantitativo irreal de candidatos aprovados em processos de primeira habilitação no período entre dezembro de 2012 e abril de 2013, pois a grande maioria era proveniente da Região Metropolitana de Belém e fora atingido o índice impossível de 100% (cem por cento) de aprovação, com análise objetiva confrontando as informações relativas aos dados dos candidatos e os supostos exames nos quais teriam obtido aprovação, constatando-se que o Agravante realizou volume de exames fora da normalidade, considerado o tempo mínimo para a execução usual de suas atribuições.

Por essas razões, a Comissão Processante, em Relatório Final, concluiu pela demissão dos três indiciados “a bem do serviço público”, com fulcro no art. 178, V, c/c art. 190, XI, XIII, XVI e arts. 194 e 195, todos da Lei Estadual n.º 5.810/94 - Regime Jurídico Único (RJU).

Diante dos fatos, a parte autora buscou a tutela jurisdicional, para que seja declarada nula a conclusão da Comissão do PAD nº 2014/224560, instaurado pela Portaria nº 1460/2014, essencialmente, sob a alegação de que a denúncia que deflagrou o procedimento seria vazia, e de que não teriam sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na condução do PAD.

Por sua vez, a sentença acolheu a pretensão autoral, afirmando que a demissão não pode se fundamentar exclusivamente em depoimento de uma única testemunha.

Entretanto, a afirmação não condiz com a realidade, como a seguir será demonstrado.

Conforme registrado na decisão recorrida, há extenso conjunto probatório acerca do esquema de corrupção ocorrido no DETRAN/PA em meados de 2013, com relatório conclusivo de 242 páginas apontando a falta funcional que resultou na demissão do Agravante (id. 6803638).

A Autarquia de Trânsito agiu dentro do que autoriza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e, o art. 179, da Lei n.º 5.810/94 - RJU, que assim estabelecem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 179. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Logo, ao DETRAN/PA compete apurar irregularidades perpetradas pelos seus servidores, conforme exercício regular do poder disciplinar, ínsito à Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar critérios, intervindo no mérito de processo disciplinar.

No caso concreto, dentre diversas teses apresentadas, o Agravante insurge-se quanto a ausência de assinatura da Diretoria Geral do DETRAN/PA no envio do PAD ao Governo do Estado do Pará, tese que se afasta de plano, pois a inconsistência não tem o condão de comprometer a validade do PAD, por se tratar de mero despacho de encaminhamento dos autos a outro órgão da administração, sem qualquer cunho decisório.

Da mesma forma, não há como falar em incorreta aplicação da pena, havendo o correspondente enquadramento da conduta do Agravante nos incisos do art.190, do RJU/PA:

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de: (...)

II - abandono de cargo; (...)

IV - improbidade administrativa; (...)

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual; (...)

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em

detrimento da dignidade da função pública; (...)

XIX - procedimento desidioso;

Quanto à alegação de cerceamento, pela alteração de numeração de PAD de outro servidor do DETRAN, n.º 2014/279532 para n.º 2017/365839, que seria a base da penalidade de demissão do Agravante. Tal afirmação não se comprovou, muito menos o suposto impedimento de acompanhar a marcha processante do PAD daquele servidor, arguição genérica que não invalida a pena aplicada.

A alegação de que a Comissão do PAD seria parcial e trabalhou para condenar o Agravante, igualmente, não se sustenta, pois sem amparo em qualquer indício de prova. Ao demitir apenas 03 (três) servidores, dos 17 (dezessete) investigados, presume-se a individualização de condutas e observância das particularidades para cada servidor, o que não implica em ausência de neutralidade.

No que tange a demissão com a ressalva: "a bem do serviço público", a expressão não configura parcialidade da Comissão, pois o RJU determina a utilização da expressão, nos casos envolvendo corrupção (art. 190, XI c/c 194), eventual divergência na publicação do ato de demissão, em nada tem a ver com suspeição dos membros da Comissão.

Acerca da condução dos trabalhos pelos membros, a nova Comissão processante não precisa ser composta por servidores diversos de Comissão anterior, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. RITO SUMÁRIO.
COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR DOIS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. "
respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/784/99, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado (por cerceamento de defesa), para compor a segunda Comissão de Inquérito' ( MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 12/02/2010)" ( MS 16.192/DF, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/4/2013)
. 6. É assente no STJ que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Precedentes. 7. In casu, embora o agravante sustente que o PAD foi conduzido por comissão parcial, não conseguiu demonstrar tal circunstância em sua peça vestibular. Assim, não existem elementos probatórios mínimos que comprovem a falta de razoabilidade na designação de uma nova comissão disciplinar com os mesmos membros da anterior. 8. A demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 9. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 28472 DF 2022/0074250-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Examinando a insurgência de violação à ampla defesa, pela ausência de realização de perícia técnica e de oitiva de testemunhas que realizaram o processo de habilitação regularmente, também não houve demonstração de prejuízo. A comprovação de que havia biometria e entrega de carteiras regularmente, não conduz à conclusão de que o esquema de corrupção não existiu, e em nada contribuiria para elucidar ou desconstituir os procedimentos comprovadamente eivados de irregularidade.

A existência de ponto biométrico desde 2010 no Município de Capanema/PA, para a emissão das carteiras de motorista, não infirma os ilícitos apurados, pois as irregularidades decorrem, justamente, da inobservância do processo regular de habilitação para obter vantagem em dinheiro, estando a pena de demissão lastreada em provas colhidas no Juízo criminal e pela comissão do PAD.

Como já apontado neste voto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, acerca da impossibilidade de reanálise das provas de PAD ou interferência na esfera administrativa por parte do Poder Judiciário, valendo destacar os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 22751 DF 2016/0205746-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, todos os motivos da decisão ora agravada, pelo que o conhecimento do recurso, no caso, fica limitado aos temas efetivamente impugnados. 3.
A orientação desta Corte é no sentido de ser "impossível a incursão no mérito das decisões dos Tribunais de Contas, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade" (AgInt no REsp n. 2.082 .599/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)
. (...) 5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 66828 PR 2021/0177614-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

No mesmo sentido segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, destaco:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08006199020248140000 22934281, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Não foi diferente a conclusão do Procurador de Justiça do Ministério Público, que instando a se manifestar quando ao julgamento da apelação, assim consignou em seu parecer:

Assim, dentro dos limites permitidos ao Judiciário e em respeito à separação de poderes, conclui-se que o Procedimento Administrativo Disciplinar 2014/224560, de Portaria nº 1049/2014 correu dentro dos intrínsecos ditames legais, não padecendo a priori de nenhuma ilegalidade que poderia vir a acarretar uma nulidade, desta forma, assiste razão aos apelantes ao pleitear a reforma da sentença.

Desta forma, o controle judicial dos atos administrativos se restringe à legalidade, assim, cabia ao Agravante o ônus de provar vício capaz de comprometer a validade da pena aplicada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373 do CPC).

Por fim, registra-se que a absolvição na esfera criminal não enseja, necessariamente, repercussão na esfera administrativa, no caso concreto não houve comunicação entre as esferas pois foi declarada a inocência por insuficiência de provas.

Trata-se de situação distinta, das hipóteses de a absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria, que afetariam a responsabilização administrativa, impedindo a aplicação de sanções pelo mesmo fato, destaco precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS DA ABSOLVIÇÃO QUE NÃO DETERMINAM A COMUNICAÇÃO DAS ESFERAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A CONCLUSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE DOLO, NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO INFLUENCIAM NA PERSECUÇÃO PENAL . SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE DIFERE DE TAL ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE AÇÃO PENAL NA QUAL SERÁ REALIZADA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. (...) 4.
Este Superior Tribunal tem entendido que, apesar da independência das esferas civil, penal e administrativa, é possível excepcionalmente a comunicação entre as searas na hipótese em que comprovada a ausência do dolo (indispensável à tipificação da conduta), a negativa de autoria ou a própria existência dos fatos. Precedente
. 5 . Assim, a situação dos autos, na qual não ficou inequivocamente consignada a falta de dolo, a negativa de autoria ou a não ocorrência do fato, difere do entendimento citado, razão pela qual a conduta deve ser apurada mediante devida instrução probatória. 6. Embargos acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada para determinar a cassação da liminar deferida, mantida a denegação da ordem.

(STJ - EDcl no HC: 758475 RS 2022/0228688-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

Com efeito, não demonstrado que o trâmite administrativo contém falha por parcialidade, ou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não há motivos para alterar a decisão administrativa que culminou na demissão do servidor.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida que reformou a sentença, para determinar julgar improcedente o pedido de reintegração do servidor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025